Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-06.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003859-06.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Desobediência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ROSANGELA DA SILVA - CPF: 035.772.421-67 (VÍTIMA), LEANDRO PEREIRA DA CRUZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILICITA DO BEM - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DA MOTOCICLETA EM PODER DO APELANTE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO OBJETO CRIME - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - DOLO DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO PRESERVADA - JULGADOS DO TJMT -
ORDEM DE PARADA DURANTE POLICIAMENTO OSTENSIVO - FUGA - CARACTERIZAÇÃO DO CRIME - ARESTO DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018; AP NU 0029323-48.2017.8.11.0042).

“Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação [...] quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
(TJMT, AP NU 0024235-19.2019.8.11.0055)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003859-06.2023.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S): ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 1003859-06.2023.8.11.0006),

que o condenou por receptação e desobediência a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 21 (vinte e um) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, e art. 330, ambos do CP - (ID 183699822-fls. 355/365).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pela receptação e desobediência; 2) desconhecia a origem ilícita do bem, a afastar do dolo da receptação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 183699841-fls. 400/403).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento (ID 192633688-fls. 423/431).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Receptação e desobediência - Irresignação defensiva - Pleito de absolvição, por insuficiência probatória (art. 386, VII, do CPP) - Improcedência - Autoria e materialidade devidamente comprovadas - Depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado e apreensão da res furtiva na posse deste - Pelo desprovimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 193135674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO [...] no dia 29 de abril de 2023, por volta das 16h30min, em via pública, qual seja, Rua São João, Bairro Cavalhada, nesta urbe, ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados policiais militares visualizaram uma motocicleta sem placa conduzida pelo denunciado, a qual possuía as mesmas características de um veículo furtado na manhã do mesmo dia, conforme boletim de ocorrência de n. 2023.117524 (id. 117136634).

Ato contínuo, foi dada ordem de parada pelos policiais mediante utilização de sinais sonoros e luminosos das viaturas, todavia o denunciado não acatou a determinação, azo em que empreendeu fuga por várias ruas da cidade, sendo realizado acompanhamento tático.

Assim agindo, o denunciado desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos no exercício de suas funções, incorrendo no crime do art. 330 do Código Penal.

2º FATO [...] nas mesmas circunstâncias de tempo e local do 1º FATO, ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, conduziu ou transportou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta marca e modelo Yamaha Factor YBR 125, cor roxa, Placa NTY-6880, pertencente à vítima Leandro Pereira da Cruz. [...]

Segundo emerge do caderno persecutório, o referido veículo é produto de origem criminosa, vez que foi objeto de furto, conforme boletim de ocorrência de n. 2023.117524, emitido pela Delegacia de Polícia de Cáceres/MT (id. 117136634). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA, como incurso nas disposições do art. 330 (1º FATO) e art. 180, caput (2º FATO), na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal [...].”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça - fls. 227/230-ID 18369986)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade dos fatos descritos na inicial encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, ID 117136633; boletim de ocorrência do furto do veículo, ID 117136634; boletim de ocorrência, ID 117136636; termo de entrega, ID 117142243; bem como dos depoimentos juntados ao feito produzidos em sede extrajudicial e em juízo. [...]

Cônscio do produzido, entendo que a pretensão acusatória merece prosperar em sua integralidade. [...]

Perlustrando os autos, nota-se que os policiais militares, no começo do expediente, receberam a informação do furto da motocicleta e, portanto, passaram, em rondas, a atentar-se a motocicletas com as características repassadas.

Dado momento, o denunciado, juntamente com sua amásia, na posse do veículo furtado, passou pela guarnição, dando azo à iniciativa de abordagem pelos policiais militares, haja vista tratar-se de veículo, que era dirigido pelo denunciado, com as características repassadas como sendo o objeto do furto perpetrado em desfavor de Leandro Pereira da Cruz.

Conforme produzido em juízo, o que ratifica o documentado em fase extrajudicial, após ordem de parada clara e ostensiva, em contrapartida ao dito pelo réu, este empreendeu fuga, só vindo a parar quando a guarnição acionou o RAIO, patrulhamento motociclístico, percebendo que não obteria êxito em sua empreitada. [...]

Dito isso, atento à dinâmica da abordagem, às provas produzidas, bem como à jurisprudência pacífica do e. STJ, a autoria do delito de desobediência resta clara e recai na pessoa de Erick Cesar Severino de Oliveira, porquanto, após devidamente emitidos os sinais sonoros e luminosos, com ordem clara e ostensiva de parada, o denunciado não a obedeceu, empreendendo fuga, só vindo a parar quando percebeu que não obteria êxito.

Importante frisar que os depoimentos policiais, como aponta o Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT, quando em harmonia, são idôneos para sustentar a condenação criminal, ainda mais quando, possuindo presunção de veracidade relativa, não foram em momento algum desprestigiados pela defesa. [...]

Noutro norte, de igual forma, resta clara a autoria do delito de receptação na pessoa do denunciado Erick Cesar Severino de Oliveira.

Infere-se, ainda, que o denunciado, conforme consta dos autos, estava na posse da motocicleta furtada no mesmo dia dos fatos, veículo este que se encontrava sem placa e fora, na versão do denunciado, “emprestado” de terceira pessoa que, em sede extrajudicial, afirmou que não possuía qualquer relação com o objeto.

Ainda, é de se ter em mente que, mesmo se tomarmos como verdadeira a versão de que o móvel fora emprestado, nota-se que o fora de indivíduo que, nas próprias palavras do réu, reside em um “fumódromo”, local sabidamente conhecido por ser frequentado por usuários de entorpecente que, para manutenção do vício, praticam delitos patrimoniais; o veículo se encontrava sem o emplacamento e, ainda, fora apreendido no mesmo contexto de fuga empreendido pelo denunciado, o que demonstra, de forma clara, que possuía, sim, conhecimento da origem ilícita do bem que dirigia.

É importante ressaltar que além dos esclarecimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e judicial, o acusado não trouxe qualquer elemento apto a demonstrar a exclusão do delito que lhe é atribuído, muito menos trouxe aos autos narrativa apta a desclassificar o delito para sua modalidade culposa.

Entendo que tal circunstância é relevante para um decreto condenatório, máxime quando, nestes casos deve o acusado apresentar e comprovar uma justificativa idônea acerca dos fatos para se livrar da condenação.

O conjunto probatório é harmônico a atestar a autoria, materialidade delitiva e o dolo na conduta do denunciado Erick Cesar Severino de Oliveira.

Nota-se que o réu apenas nega saber a origem ilícita dos bens, sem, contudo, apresentar qualquer prova diferente da simples alegação de desconhecimento e, por outro lado, a origem ilícita do bem que dirigia é demonstrada de forma indene de dúvidas pelas testemunhas e, inclusive, pela vítima do furto. [...]

Assim, autoria e materialidade encontram-se presentes no contexto probatório, não concorrendo dirimentes ou excludentes de antijuridicidade, não havendo, de igual forma, causas que excluam a culpabilidade do agente.

Ao final, nota-se que ambos os delitos possuem desígnios distintos, havendo dois delitos praticados por meio de condutas diversas, devendo incidir, consequentemente, o concurso material de delitos, nos moldes preceituados no art. 69, do CP.

Posto isso, imperioso se faz a
CONDENAÇÃO
do denunciado ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA nas penas dos art. 180, caput, e art. 330, na forma do art. 69, todos do CP. [...]

Ante todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a acusação para
CONDENAR
o réu
ERICK CESAR SEVERINO DE OLIVEIRA,
pela prática dos crimes previstos no art. 180, caput, e art. 330, na forma do art. 69, todos do CP, a pena privativa de liberdade de
01

(um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias
, sendo 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias de detenção, e
pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
[...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito - ID 183699822 - fls. 355/365)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Entrega nº 2023.16.166372 (ID 183699734 - fls. 33), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial
,
foram ouvidos Roni Van Pereira de Oliveira, policial militar (ID 183699731 - fls. 26/27), Márcio Elizandro Dias da Luz, policial militar (ID 183699732 - fls. 29/30), Leandro Pereira da Cruz, vítima de furto (ID 183699733 - fls. 31/32), Maria Rosângela da Silva, testemunha (ID 183699737 - fls. 39/40), Rodrigo Brandino, corréu (ID 183699762 - fls. 170/172), e apelante ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA (ID 183699743 - fls. 51/53).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares Márcio Elizandro Dias da Luz e Roni Van Pereira de Oliveira, da vítima Leandro Pereira da Cruz, bem como o interrogatório do apelante ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA (Relatório de Mídias de fls. 331-ID 183699815).

Dito isso, analisa-se a autoria de cada delito, separadamente.

Da receptação (CP, art. 180):

A apreensão da motocicleta [Yamaha/Factor YBR 125, cor roxa, ano 2010, placas NTY6880], na posse do apelante ERICK CÉSAR SEVERINO DE OLIVEIRA, no dia 29.4.2023, por volta das 16h30min, em via pública [
rua São João, bairro Carvalhada, Cáceres/MT], a qual havia sido objeto de furto ocorrido na manhã do mesmo dia (5h - Boletim de Ocorrência nº 2023.117524-ID 183699725)
, está demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares [Márcio Elizandro Dias da Luz e Roni Van Pereira de Oliveira], em ambas as fases da persecução penal (IDs 183699731/183699731 e Relatório de mídias - ID 183699815).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

A escusa do apelante no sentido de que
“pegou emprestada da pessoa de Rodrigo Brandino para levar sua namorada Karine na casa do pai do filho dela”
não está amparada por qualquer prova testemunhal.

Frise-se que

o apelante admitiu estar conduzindo a motocicleta furtada, sem placa, assim como ter pego ela em uma boca de fumo [“fumódromo”], o que induz conhecimento sobre a origem ilícita do bem.

Ao caso, aplicáveis arestos deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição quanto ao crime de receptação [...] quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a declaração de testemunha que participou da prisão em flagrante e da apreensão, com o Apelante, da motocicleta furtada, deixam evidente que ele conduziu coisa que sabia ser produto de crime.
(AP NU 0024235-19.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2023)

Nesse quadro, a apreensão da motocicleta furtada em poder do apelante, somada aos depoimentos dos policiais militares Márcio Elizandro Dias da Luz e Roni Van Pereira de Oliveira, nas duas fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar o ato de receptar objeto ilícito, em proveito próprio ou alheio.

Anota-se que o apelante possui 8 (oito) condenações por roubos majorados e furtos qualificados (SEEU
0005743-78.2009.8.11.0006
, 0011013-15.2011.8. 11.0006,
0010434-67.2011.8.11.0006
,
0006581-11.2015.8.11.0006
,
0003035-06.2019. 8.11.0006
,
0003594-17.2006.8.11.0006
,
0001392-97.2003.8.11.0030
, e
0006850-65.2006. 8.11.0006
/Comarca de Cáceres), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pela receptação deve ser mantida.

Da desobediência (CP, art. 330):

As narrativas dos policiais militares [Márcio Elizandro Dias da Luz e Roni Van Pereira de Oliveira]
, em ambas as fases da persecução penal, são harmônicos e coesos no sentido de que o apelante

não obedeceu à ordem de parada, proferida por sinais “
sonoros e luminosos
” da viatura, durante tentativa de abordagem policial, acelerou a motocicleta objeto de furto [
Yamaha/Factor YBR 125, cor roxa, ano 2010, placas NTY6880
], fugiu da viatura policial, sendo
efetuada sua detenção apenas após a chegada de
“policiamento por motociclista”
(ID
183699815).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”
(STJ, Tema Repetitivo 1060)
.

No mesmo sentido: TJMT, NU 0001548-83.2019.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2020; TJDF, AP 0006902-67.2018.8.07.0001 - Relator: Des. Jair Soares - 19.3.2020.

Logo, a condenação pela desobediência (CP, art. 330) também deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024